Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao valor dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito sofrido pelo autor/recorrente.
2. Ao exame dos autos, especialmente das fotos de ID 23713822, verifico que o valor do menor dos orçamentos (R$ 19.372,34 – ID 23713826) não se coaduna com as avarias sofridas pelo veículo, com base nas regras de experiência comum, outrossim, os orçamentos apontados representam mais de 60% do valor do veículo, conforme tabela FIPE (ID 23713900), o que robustece a desproporção do valor pleiteado frente aos danos. Assim, escorreita a sentença que condenou a parte ré/recorrida, por equidade, à metade do menor orçamento juntado, que, inclusive, é de uma oficina concessionária, onde, sabidamente, cobram-se preços acima da média de mercado. Nesse ínterim, resta incólume a condenação na ordem de R$ R$ 9.686,17.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.